Tribunal: STF
Processo: RHC 213694
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 704914/RJ – eDOC 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental improvido 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 30):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NESTA CORTE PARA REDUZIR A REPRIMENDA PARA PATAMAR ABAIXO DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RAZÃO DO AJUSTE DA PENA. MATÉRIA QUE DEVE SER LEVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, está de fato ausente a manifestação sobre a prescrição executória, de modo que os aclaratórios merecem acolhimento, sem, contudo, qualquer efeito infringente. É que tal tema deve ser submetido ao Juízo responsável pela execução da pena imposta à paciente, a quem compete decidir os incidentes na execução, sob pena de supressão de instância. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes 



    O impetrante alega, em síntese, que “[c]onsiderando que, no julgamento do habeas corpus na Corte Superior, a pena foi reduzida para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o aberto, porquanto as instâncias de origem não invocaram o artigo 33, § 3º, do Código Penal para impor regime mais gravoso”



    O recorrente pede o provimento do recurso a fim de que seja estabelecido o regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente